Tribunal: STF
Processo: AI 738953
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contrato administrativo tornado nulo por decisão judicial. 3. Pedido de indenização com base nos termos da avença administrativa. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.